Tribunal: STF
Processo: HC 258341
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Supressão de instância. Não conhecimento. Ausência de ilegalidade flagrante. Reexame de fatos e provas. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto em habeas corpus contra decisão monocrática que negou seguimento ao writ por supressão de instância, referente à condenação do agravante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.



2. O agravante busca o conhecimento de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, alegando nulidades processuais (ausência de fundamentação da decisão de busca e apreensão, quebra da cadeia de custódia da prova, captação ambiental sem autorização, ausência de aviso de direito ao silêncio e nulidade da audiência de instrução e julgamento) e fragilidade probatória.



3. O Juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória. O Tribunal local, em sede de apelação, analisou e rejeitou as preliminares de nulidade e manteve a condenação. A decisão monocrática no Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao habeas corpus em razão da supressão de instância.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se o Supremo Tribunal Federal pode analisar, em sede de habeas corpus, teses defensivas que não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, e se há, no caso concreto, flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento direto da matéria.



III. Razões de decidir



5. Os argumentos apresentados no agravo regimental são incapazes de alterar as conclusões da decisão impugnada.



6. A ausência de enfrentamento das ilegalidades suscitadas pela defesa pelo Superior Tribunal de Justiça impede o conhecimento da matéria diretamente por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para revisar atos jurisdicionais de instâncias ordinárias em habeas corpus sem prévia análise pela corte superior.



7. O enfrentamento excepcional da matéria de fundo seria justificado apenas em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.



8. As teses defensivas foram suscitadas apenas no recurso de apelação, não havendo apreciação delas na sentença condenatória.



9. O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo efetivo à defesa técnica, aplicando-se o princípio de que não há nulidade sem prejuízo.



10. A divergência em relação ao entendimento adotado pelas instâncias de origem demandaria revolvimento fático-probatório, medida incabível na via estreita do habeas corpus.



IV. Dispositivo e tese



13. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XII, art. 93, IX, art. 102; CP, art. 69, caput, art. 70, caput; CPP, art. 158-A, art. 158-B, I a IX, art. 158-C, art. 158-F, art. 387, § 2º, art. 563; Lei nº 10.826/2003, art. 12, art. 16, § 1º, VI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, § 4º, art. 35, art. 40, VI; RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 103.606, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 21.09.2010; STF, HC 119.372, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 130.375 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.09.2016; STF, HC 135.949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.10.2016; STF, RHC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18.09.2017; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021.